Tribunal: TJES
Processo: 5003857-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENECI PINTO DAS MERCES
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA ALVES - INFORMACOES CADASTRAIS e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cancelamento de cobrança em benefício previdenciário c/c pedido de indenização por danos morais proposta por GENECI PINTO DAS MERCES em face de ADRIANA DA SILVA ALVES - INFORMACOES CADASTRAIS e BANCO BMG SA.

Narra o requerente que firmou o contrato de empréstimo n° 317508931 com as requeridas, com a intenção de adquirir o valor de R$ 15.000,00. Todavia, afirma que somente lhe foi concedida a quantia de R$ 5.836,73, a ser descontado de seu benefício previdenciário em 84 prestações mensais de R$ 143,00, o que considera indevido, vez que inferior ao valor solicitado. Assevera que foi informado que o restante seria depositado posteriormente, mas tal fato não ocorreu, razão pela qual registrou reclamação no Procon, não logrando êxito na solução administrativa da questão.

Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda requerendo em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato em epígrafe.

Decisão de ID 5426372 que indefere o pedido liminar para tal fim.

Ato contínuo, os requeridos contestam nos eventos ID’s 7636642 - 7659349 alegando preliminares e nas razões de mérito resumidamente afirmam sobre a regularidade da contratação e que a parte autora foi beneficiada pela portabilidade, bem como, pelo empréstimo que anuiu, não havendo qualquer indução a erro. Ao final, pugnam pela improcedência da ação e ainda, a compensação do valor liberado em decorrência do contrato firmado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, ao tempo que JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o autor, ora recorrente, alega falha na prestação do serviço por parte das recorridas, cabendo a alteração do contrato vigente, bem como a indenização por danos morais.

As recorridas apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo recorrente.

Cabe dizer que, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Tal relação, se mostra na medida em que incontroversa é a relação jurídica entre as partes, diante do contrato de empréstimo firmado. Assim, em havendo responsabilização das recorrentes, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, após a análise dos autos, verifico que ciente estava o autor de que poderia haver nova liberação de empréstimo no valor acordado, desde que, averbada a portabilidade inicialmente feita, ficando assim pendente, apenas o refinanciamento da dívida. Isto posto, considero legal o contrato firmado entre as partes.

Assim dito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Assim,
não há como acolher a irresignação do autor e cancelar um contrato que foi firmando de livre vontade
e embora o autor não se encontre satisfeito com a negociação realizada, no entanto, é circunstância que enseja negociação entre as partes, uma vez que o requerente utilizou a quantia e, portanto, deve pelo empréstimo,
sendo que tal comportamento chega a beirar a má-fé que merece ser veementemente repelido
.”

Não obstante, também entendo pela não procedência dos pedidos de danos morais.
Isso porque, seria necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Vale dizer que as recorridas prestaram o auxílio necessário, sendo certo que a solução do problema não se concretizou, por conta de ato da autora.

Portanto, a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, considerando a ausência de verba condenatória, mas suspendo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.